Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Ainda que a lei posterior tenha sido criada com o intuito de enrijecer ou agravar o tratamento dado a alguns delitos, é vedado pelo ordenamento jurídico fazer-se interpretação ampla e desfavorável com referências as pessoas que já foram condenadas, conforme precedentes deste Tribunal.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena imposta pela condenação decorrentes de crime hediondo, com resultado morte, em que o sentenciado não é reincidente específico, ainda que não seja primário, para progredir de regime (alínea ‘a’ do inciso VI do artigo 112 da LEP), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.